Tribunal: TJBA
Processo: 8090017-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090017-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELENICE SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): WALTEMY BRANDAO DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO VEREDAS ATLANTICO I GRUPO I Advogado(s):JOSENILTON FEITOSA DE JESUS EMENTA EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. ALTERAÇÃO DE ÁREA COMUM. PEDIDO DE GRATUIDADE. PROVIMENTO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O DESFAZIMENTO DA OBRA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar de Justiça Gratuita: Concessão do benefício à Apelante, pleiteado em sede recursal. Declaração de hipossuficiência corroborada por atos processuais anteriores, notadamente a desistência de pedido contraposto em primeira instância por incapacidade de arcar com as custas. Atendimento aos requisitos do art. 98 do CPC. Controvérsia centrada na legalidade de obra realizada pela apelante no passeio/calçada frontal à sua unidade residencial, consistente na substituição do piso original de pedras portuguesas por porcelanato. Fato da alteração material incontroversa nos autos. O passeio configura "Alameda de Integração", classificada como parte de propriedade e uso comum pela Convenção Condominial (Art. 5º) . A alteração unilateral de área comum, que impacta a uniformidade do conjunto arquitetônico, equipara-se à alteração de fachada, prática expressamente vedada pelo art. 1.336, III, do Código Civil e pelo art. 10, I, da Lei nº 4.591/64 , salvo autorização assemblear específica, inexistente no caso. A Apelante fundamenta seu recurso na tese de tratamento discriminatório e violação da boa-fé objetiva (supressio). Alega que a administração condominial tolera obras idênticas ou similares em outras unidades (mencionando as casas 58 e 64), configurando "perseguição" e "carnavalização estética pré-existente" que legitimaria sua obra . A sentença recorrida concluiu acertadamente que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato impeditivo do direito do Autor. As fotografias colacionadas , restritas a poucas unidades, são insuficientes para demonstrar uma tolerância generalizada, inequívoca e reiterada por parte do Condomínio que configure renúncia tácita ao direito de exigir o cumprimento da Convenção (vedação ao comportamento contraditório). A eventual omissão de gestões anteriores ou a existência de outras obras irregulares não gera direito adquirido à ilegalidade em favor da Apelante, nem revoga as normas legais e convencionais. O Condomínio tem o dever de zelar pela área comum, e a inércia passada não legitima novas infrações. Conforme jurisprudência trazida aos autos: “A reiteração de condutas ilícitas não tem o condão de legitimar novas infrações às normas condominiais.” (TJSP, Ap. Cível nº 1005620-23.2020.8.26.0003) . Correta a decisão a quo ao determinar o retorno ao status quo antes, pois o direito de propriedade do condômino sofre limitações impostas pelo interesse coletivo e pela necessidade de preservação da harmonia arquitetônica do condomínio. Em razão do não provimento do apelo, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela Apelante em favor do patrono do Apelado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC) . 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora